Tribunal: TJES
Processo: 0006264-12.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006264-12.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE PEREIRA NOVAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DETRAÇÃO PENAL E GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 04 anos, 08 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa. A defesa sustenta nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas. Requer, subsidiariamente, aplicação da detração penal e concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, alegadamente irregular, torna inválida a condenação;
(ii) estabelecer se a prova oral colhida em juízo é suficiente para sustentar a autoria e a manutenção da condenação;
(iii) determinar se é possível, em sede recursal, aplicar a detração penal e conceder isenção do pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento fotográfico ou presencial feito na fase inquisitiva apenas quando observado o art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas produzidas em juízo sob contraditório e ampla defesa.

4. A autoria não se baseia exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também em depoimentos da vítima e de testemunha que, em juízo, confirmaram o réu como autor do delito, assegurando robustez probatória.

5. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, assume elevado valor probatório quando coerente, harmônica e corroborada por testemunha presencial.

6. A jurisprudência do TJES e do STJ afasta a alegação de nulidade do reconhecimento quando este é confirmado judicialmente e acompanhado por outras provas idôneas.

7. A aplicação da detração penal depende de informações detalhadas acerca do tempo de cumprimento provisório da pena, cabendo sua análise ao juízo da execução.

8. Quanto às custas processuais, a condenação é regra prevista no art. 804 do CPP, sendo a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC, matéria igualmente afeta ao juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado na fase inquisitiva só é válido para fins condenatórios quando corroborado por prova produzida em juízo sob contraditório.

2. A prova oral colhida em juízo, sobretudo a palavra da vítima corroborada por testemunha, é suficiente para sustentar a autoria em crimes patrimoniais.

3. A aplicação da detração penal e a análise sobre custas processuais competem ao juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, I e II; CP, art. 14, II; CPP, arts. 226 e 804; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 631.240/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/09/2021, DJe 20/09/2021; STJ, AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 05/03/2021; STJ, AgRg no HC 951.061/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01/07/2025, DJEN 04/07/2025; TJES, Apelação Criminal 0005760-49.2021.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 11/04/2024; TJES, Apelação Criminal 0000540-31.2020.8.08.0040, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rachel Durao Correia Lima, j. 11/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
FELIPE PEREIRA NOVAIS
em face da Sentença proferida, no ID nº 14262454, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES que condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas no ID nº 14262456, nas quais a Defensoria Pública sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal, ante a inobservância do art. 226 do CPP, restando ausente lastro mínimo de demonstração da autoria, razão pela qual pleiteia a absolvição do réu por ausência de provas. Requer, ainda, a aplicação da detração e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões da acusação, no ID nº 14262458, pugnando seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 15067811).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FELIPE PEREIRA NOVAIS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES que condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais, nas quais a Defensoria Pública sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal, ante a inobservância do art. 226 do CPP, restando ausente lastro mínimo de demonstração da autoria, razão pela qual pleiteia a absolvição do réu por ausência de provas. Requer, ainda, a aplicação da detração e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

No dia 04 de abril de 2014, por volta das 13h:45min, próximo à sorveteria Fioretto, localizada na Avenida Augusto Pestana, Centro, em Linhares/ES, o denunciado
FELIPE PEREIRA NOVAIS tentou subtrair, para si, coisa alheia móvel, mediante grave ameaça, através do emprego de arma de fogo e com o auxílio de indivíduo não identificado
, consistente em um veículo automotor pertencente à vítima Luiz Olavo Pereira Pontaria.

Na ocasião, o denunciado, abordou a vítima mostrando uma arma de fogo, mandando a vítima passar para o banco do carona do seu próprio carro. A vítima tentou fechar a porta e foi impedida pelo denunciado, assim, a vítima abriu a porta e foi de encontro ao denunciado, momento em que o denunciado tentou segurar a vítima, ameaçando atirar em sua cabeça. Após, o denunciado evadiu-se do local em um veículo Corolla de cor verde (entrou pelo lado do carona), com o auxílio de uma pessoa não identificada. (...)

Da leitura dos autos, entendo que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de roubo tentado.

Além da materialidade dos delitos, evidenciada pelo Boletim Unificado e demais documentos acostados aos autos, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos Autos de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia e pela prova oral coligida.

O ofendido, sob o crivo do contraditório, descreveu a dinâmica dos fatos, narrando que, quando estava entrando no seu veículo, o réu segurou a porta e anunciou o assalto, mostrando uma arma de fogo e exigindo que passasse para o banco do passageiro, mas conseguiu se desvencilhar e o acusado fugiu, entrando em um automóvel Corolla verde no lado do carona.

A vítima, durante seu depoimento em juízo, informou, igualmente, que reconheceu o réu entre as fotografias que lhe foram apresentadas na delegacia, confirmando, ainda, sua assinatura no auto de reconhecimento.

Por sua vez, a testemunha Dael da Cunha Prata Filho, na seara judicial, corroborou a declaração do ofendido, ressaltando que presenciou quando um indivíduo armado abordou a vítima e logo fugiu, entrando em outro automóvel, no carona. Noticiou, também, que reconheceu o acusado entre algumas fotografias alguns dias depois dos fatos na delegacia.

Assim, não há que se falar em inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal como defende o recorrente, porquanto a vítima e a testemunha reconheceram sem dúvida o apelante como o autor do delito, tendo confirmado tal reconhecimento na seara judicial.

Não desconheço o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do referido procedimento, no sentido de que, atualmente, “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”, a saber:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO ANCORADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO FÁTICO E PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias entenderam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, uma vez que amparadas em robustos elementos probatórios, razão pela qual se mostrava inviável o reconhecimento da nulidade perseguida. Não se descuida que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no HC 631.240/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021). 2. No caso concreto, em que pese a alegação da defesa de que o reconhecimento fotográfico do réu foi efetuado de forma precária, é certo que foram apresentados outros elementos informativos e probatórios suficientes, por si sós, para sustentar a condenação do ora paciente. Sublinhado no acórdão recorrido que a vítima identificou pessoalmente o réu durante a audiência de instrução, bem como comprovada a autoria, ainda, pelo depoimento da outra vítima, prestado na fase do inquérito. Destacou-se, outrossim, as conversas obtidas judicialmente do aparelho celular do acusado, as quais confirmam a prática delitiva. Tais circunstâncias reforçam a constatação da autoria e materialidade do delito e justificam a condenação do réu. É de sabença que "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 5/3/2021). Nesse contexto, revela-se inevitável reconhecer o distinguishing em relação ao acórdão paradigma que modificou o entendimento desta Corte sobre a matéria, tornando-se inviável, no caso, o acolhimento do pleito absolutório. 3. O TJRN concluiu que todos os atos praticados durante a investigação, inclusive a apreensão dos aparelhos celulares, foram acompanhados e autorizados pelo Juízo, caso em que, inexistente mácula às provas dos autos, a condenação seria medida de rigor. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo relativo à alegação de que houve quebra na cadeia de custódia, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 951.061/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025)

Ademais,
in casu
, como alhures exposto, a autoria delitiva não apresentou como único elemento de prova o reconhecimento pessoal, mas também, fora determinada com base na prova oral colhida pelo crivo do contraditório e no reconhecimento pessoal realizado durante a audiência de instrução e julgamento, o que afasta a declaração de nulidade pleiteada pela defesa, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. FALSA IDENTIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. (ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, E ART. 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B, DO ECRIAD, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESVALORAÇÃO CULPABILIDADE EM RAZÃO DA PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico. Os indícios de autoria em desfavor do apelante não se baseiam exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima na esfera policial, mas também no reconhecimento pessoal realizado durante a audiência de instrução e julgamento. Além disso, o denunciado foi preso em flagrante delito, na posse da res furtiva. Desta feita, todos esses elementos traduzem-se, inequivocamente, em indícios suficientes para demonstrar a autoria delitiva, razão pela qual não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico. Preliminar rechaçada. 2. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. Precedentes STJ. 3. A premeditação do delito demonstra a maior reprovabilidade da conduta, permitindo a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Precedentes STJ. 4. A jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0005760-49.2021.8.08.0048, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: HELIMAR PINTO, Data: 11/Apr/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE DATIVO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência atual do STJ é no sentido de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). 2. In casu, observa-se que no reconhecimento pessoal e por fotografia realizado pela vítima em sede policial, fora observado, por analogia, o procedimento previsto no art. 226 do CPP, e que o ofendido, em Juízo, reconheceu o réu e ratificou as declarações e o reconhecimento do réu realizados em sede inquisitiva, o que demonstra a regularidade do procedimento. 3. Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto, como já mencionado neste voto, restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial os depoimentos da vítima prestados tanto em esfera policial quanto em sede judicial, os quais apontam o ora apelante como autor do roubo pelo qual foi condenado. 4. Diante dos serviços efetivamente prestados pelo defensor dativo nomeado em grau recursal, necessária a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0000540-31.2020.8.08.0040, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data: 11/May/2023)

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Com relação à dosimetria da pena, inobstante não ter sido objeto recursal, verifico que não merece reparos.

No que se refere ao pleito de aplicação da detração penal, considerando a falta de informações quanto ao tempo exato do cumprimento provisório da pena nos presentes autos, deixo de proceder à detração nesse momento, sendo prudente a análise pelo juízo da execução. Nesse sentido:

(...) 7) Quanto à detração penal, entendo pela impossibilidade de sua aplicação em sede recursal, devido à falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelo recorrente, razão pela qual relego ao Juízo da Execução Penal a realização da detração penal para fins de determinação do regime prisional. 8) (...) (TJES, Classe: Apelação, 012140179719, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/06/2018, Data da Publicação no Diário: 10/07/2018).

Por fim, quanto ao pedido de dispensa do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.